Tribunal: STF
Processo: RHC 185654
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 554.751, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão impugnada foi clara ao evidenciar que a Corte de origem concluiu pela presença dos elementos da estabilidade e da permanência a configurar o crime de associação ao tráfico de drogas, motivo pelo qual a alteração de tal entendimento implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária. 
    2. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    3. Agravo regimental não provido”.
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, tendo sido apreendidos “96 (noventa e seis) tijolos de Cannabis sativa L (maconha), com peso total de 300,7kg (trezentos quilos e setecentos gramas)”.
    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da acusação, e afastou a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. A pena foi redimensionada para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. O paciente ainda foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime descrito no artigo 35 da Lei 11.343/06, mantidos os demais termos da sentença.
    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. 
    Ainda irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 
    No presente recurso, a defesa alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente pelo delito de associação para o tráfico.
    Aduz que o fundamento da decisão de segunda instância é “totalmente inidôneo e não demonstrou efetivamente a existência de associação de forma estável e permanente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Diante do exposto, requer o provimento do presente recurso, concedendo liminarmente a ordem de oficio, para restabelecer na integra a sentença de primeiro grau”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Na hipótese, observo que o decisum agravado foi claro ao afirmar não haver constrangimento ilegal no ponto em que o Tribunal de Justiça estadual concluiu pela condenação do agravante pela prática do crime de associação para o narcotráfico. Confira-se (fls. 1.473-1.475, grifos do original): 
    I. Associação para o tráfico de drogas
    O Tribunal de origem, ao condenar o paciente pela prática do crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, assim fundamentou (fls. 1.233-1.234): ‘
    Com efeito, durante a instrução do processo, restou comprovado que Rouberval e Césio, cumprindo ordens de Arnaldo, transportaram mais de trezentos quilos maconha, de São Paulo para Neves Paulista, que seriam guardadas em uma chácara, alugada por Leonardo. 
    Assim, restou suficiente demonstrado, extreme de dúvidas, que os réus se uniram a Arnaldo, em uma estrutura organizada, com hierarquia de posições, para a prática do comércio de entorpecentes. 
    Portanto, a ação conjunta do grupo criminoso associado revelou a existência concreta de planejamento prévio para o cometimento do delito descrito na denúncia, de forma estável e permanente, o que afasta a mera cooperação ocasional típica do concurso de crimes. 
    Como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina. Precedentes" (HC 137471, 5 a Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, j. em 2.09.2010), com ocorreu no presente caso. 
    Assim, o apelo do Ministério Público deve ser provido, nesse aspecto, para condenar os réus pela prática do delito previsto no artigo 35 da lei especial. 
    Considerando a expressão utilizada pelo legislador, de que a associação entre duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34, da Lei de Drogas, a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 
    A propósito, confira-se o seguinte julgado: HC n. 220.231/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 18/4/2016. 
    Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas. 
    No caso, o Tribunal de origem, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhum constrangimento ilegal pelo qual estaria sendo vítima o paciente nesse ponto. 
    Saliento, ademais, que qualquer outra solução que não a adotada pelo Tribunal de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária’. 
    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental”. 
    Com efeito, os critérios probatórios considerados pelos órgãos inferiores para fundamentar a condenação não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.
    Na hipótese sub examine, a Corte a quo registrou que “o Tribunal de origem, após uma análise minuciosa dos elementos fático-probatórios colacionados aos autos, apontou elementos concretos que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, de maneira que não identifico nenhum constrangimento ilegal pelo qual estaria sendo vítima o paciente nesse ponto”. Assim, concluiu que “qualquer outra solução que não a adotada pelo Tribunal de origem implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado ao processo, providência incabível na via estreita do habeas corpus, de cognição sumária”. 
    Destarte, reconhecer a procedência da alegação defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Assim, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).
    Noutro giro, impende consignar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente